Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTESTAÇÃO. PRAZO EM DOBRO. TERMO A QUO. CITAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. DECRETADA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o prazo em dobro previsto em lei para a Defensoria Pública apresentar contestação em favor da parte por ela patrocinada deve iniciar-se a partir da citação.
2. Assim, ocorrida a citação e uma vez habilitada a Defensoria Pública e a ela encaminhados os autos para oferecer resposta, o prazo a ser considerado é o remanescente, pois a prerrogativa conferida à Defensoria não autoriza a interrupção do prazo em questão.
3. Apresentada a contestação intempestivamente, correta a revelia decretada, não se mostrando possível a restituição do prazo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.